Tribunal: STF
Processo: HC 69528
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-08-28
Data de publicação: 1992-08-28

Ementa:
EMENTA: - HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA
INSTRUÇÃO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL REQUERIDO PELA DEFESA.
INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
         NÃO PROCEDE O PROTESTO, EM HABEAS CORPUS, CONTRA O EXCESSO
DE PRAZO QUE SE PRODUZ NO INTERESSE DA PROPRIA DEFESA, POR TER
REQUERIDO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL NO CURSO DA INSTRUÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO.
         HABEAS CORPUS DENEGADO.